Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o recebimento da denúncia, é imprescindível que o fato criminoso seja exposto com todas as suas circunstâncias, consoante o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, bem como que a imputação esteja provida de um lastro probatório mínimo, a fim de conferir a possibilidade de sobrevir futura condenação, diante da colheita de provas a serem produzidas em juízo, pois não se admite que a acusação seja temerária.

2. Pelos elementos de convicção colacionados aos autos, é possível aferir que não há justa causa para a instauração da ação penal, pois estão ausentes elementos concretos da prática de atos libidinosos relevantes para a satisfação da lascívia, devendo ser rejeitada a denúncia pelo crime de estupro de vulnerável.

3. Recurso conhecido e desprovido.